Tribunal: TJMT
Processo: 1053303-39.2019.8.11.0041
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA. REITEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS QUE DEIXOU DE RECEBER DURANTE O AFASTAMENTO ILEGAL. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O DESLIGAMENTO IRREGULAR E A REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DE CORTES ESTADUAIS. PARCELA REMUNERATÓRIA NÃO PAGA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A QUAL SE INCORPORA AO PATRIMÔNIO DO FALECIDO E DEVE INTEGRAR O ESPÓLIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor público reintegrado, em razão da anulação judicial do ato de exoneração, tem direito à indenização referente aos vencimentos não percebidos no período em que ficou afastado, compreendido entre o ato de exoneração e sua reintegração. (STJ – 2a T - REsp 1.773.701/CE - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 06/12/2018 - DJe 17/12/2018). 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 3- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC. 4- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053303-39.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Variação Cambial]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JULIA MARIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 076.461.321-95 (RECORRIDO), MONICA JESUS DEL POSSO - CPF: 040.032.231-52 (ADVOGADO), RAFAEL GUILHERME PEREIRA DE SOUZA - CPF: 708.781.031-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023